Tribunal: TJSP
Processo: 2354599-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por delitos previstos nos artigos 157, §3o, II ou 121 do Código Penal, visando cessar constrangimento ilegal supostamente cometido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Tremembé. Pedido de liminar para habilitação da advogada nos autos do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por delitos previstos nos artigos 157, §3o, II ou 121 do Código Penal, visando cessar constrangimento ilegal supostamente cometido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Tremembé. Pedido de liminar para habilitação da advogada nos autos do inquérito policial. II. Questão em Discussão 2. Determinar se há direito de acesso aos autos de inquérito policial que tramitam sob sigilo, antes da conclusão das diligências investigatórias. III. Razões de Decidir 3. A decisão que indeferiu o acesso aos autos não afronta a Súmula Vinculante no 14 do STF, que garante acesso apenas aos elementos de prova já documentados. 4. O sigilo das investigações é necessário para a eficácia das diligências, conforme artigo 20 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O direito de acesso aos autos é restrito a elementos de prova já documentados e que não comprometam diligências em andamento. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o; Lei no 8.906/94, art. 7o, XIII; CPP, art. 20. Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante no 14.